Tribunal: STF
Processo: HC 96965
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO 
   PROCESSO E EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações 
   de inépcia da denúncia, nulidade do processo e excesso de prazo da 
   custódia cautelar não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de 
   Justiça. Por essa razão, não há como o Supremo Tribunal Federal 
   examiná-las, sob pena de supressão de instância. Além disso, o 
   alegado excesso de prazo perdeu o objeto com a prolação de 
   sentença.
Quanto aos argumentos de falta de fundamentação da 
   decisão de decretação da segregação provisória e de ausência dos 
   requisitos da prisão preventiva, observo que o presente habeas 
   corpus (assim como os que lhe deram ensejo) foi impetrado em razão 
   da decisão de decretação da prisão preventiva do paciente. Ocorre 
   que esta decisão não mais está em vigor, dada a superveniência de 
   sentença condenatória, a qual constituiu novo título prisional, uma 
   vez que negou ao paciente, com nova fundamentação, o direito de 
   recorrer em liberdade.
Habeas corpus não conhecido.